Tribunal: TJMT
Processo: 1021079-35.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021079-35.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ALGODOEIRA VALE DO TARTARUGA LTDA - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (EMBARGANTE), MOACIR ANTONIO PICININ - CNPJ: 40.066.175/0001-16 (EMBARGANTE), VALDIR LUIZ PICININ - CNPJ: 40.066.275/0001-42 (EMBARGANTE), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (EMBARGANTE), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZABELA RODRIGUES MARCONDES DUTRA - CPF: 073.877.034-50 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO NA VERIFICADO – MERA PRENTENSÃO DE DISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Com efeito, ao analisar o caso concreto, o julgado muito bem esclareceu, à luz da norma de regência, atualizada pela Lei n. 14.112/2020, que o período de blindagem deve perdurar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo permitida, de forma excepcional, a sua prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias.

III - O processo recuperacional do grupo empresarial embargante tramita há mais de 2 (dois) anos, contemplando todas as benesses do
stay period
, tais como fruição gratuita de bens de terceiros, além da suspensão das ações e execuções.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargo de Declaração com Efeitos Infringentes, interposto pela AGROPECUÁRIA IRMÃOS PICININ LTDA-ME e Outro (S), contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., para cassar a decisão de origem que prorrogou o período de blindagem.

Na ocasião, a parte embargante fala em contradição do acórdão, sob o argumento de que a prorrogação do período de blindagem, mesmo depois do transcurso do prazo legal, encontra guarida em entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar a dita contradição ou quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

Com efeito, ao analisar o caso concreto, o julgado muito bem esclareceu, à luz da norma de regência, atualizada pela Lei n. 14.112/2020, que o período de blindagem deve perdurar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo permitida, de forma excepcional, a sua prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias.

O processo recuperacional do grupo empresarial embargante tramita há mais de 2 (dois) anos, contemplando todas as benesses do
stay period
, tais como fruição gratuita de bens de terceiros, além da suspensão das ações e execuções.

Nesse sentido, vale reproduzir os seguintes ponto de destaque do Acórdão objurgado:

A respeito da questão
sub judice
, a Lei n. 11.101/2005, alterada pela Lei n. 14.112/2020, dispõe expressamente em seu artigo 6º, § 4º, que o período de blindagem deve perdurar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo possível a sua prorrogação por igual período, de forma excepcional.

(...)

No caso sub judice, o período de blindagem (stay period) deveria ter se encerrado depois de decorridos exatos 180 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, porém, em razão de um sem número de entraves processuais, a prorrogação tem sido mantida, até que ocorra a assembleia geral de credores, a qual, por sua vez, sequer possui data prevista para sua realização.

Assim, além da elástica e indevida a prorrogação do período de blindagem por mais de 2 anos não se justifica sob nenhum ângulo de visada.

Ademais, e em que pesem os substanciosos argumentos apresentados pelos agravados e, ainda, pelo digno representante do Ministério Público, não há qualquer possibilidade de manutenção do período de blindagem sob pena de mitigação indevida da norma legal, tornando-a mera sugestão, o que não se admite.

Neste particular, não há que se falar em qualquer ponto contraditório do julgado, máxime quando flagrante a pretensão da parte, de apenas revolver o resultado do acórdão, o que é defeso pela via dos Aclaratórios.

Em outros termos, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023